Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. pedido de consulta de bens em nome dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora. 3 - A própria Credora, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada” (Acórdão 1228646, 07219396220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Fixado o papel do CNIB (mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas), nenhum dado autorizador de conclusão positiva quanto a impedimento de o próprio requerente efetivar referida consulta, nada a prover.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.